Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-43.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – A credora pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – O pedido da uniformização da jurisprudência dos entendimentos da 17a e da 18a Câmaras é descabido – Referidas Câmaras estão preventas para o julgamento de títulos executivos diversos – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Todavia, a exequente não incluiu o referido encargo nos cálculos acostados à exordial – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1005176-43.2019.8.26.0400; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – A credora pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – O pedido da uniformização da jurisprudência dos entendimentos da 17a e da 18a Câmaras é descabido – Referidas Câmaras estão preventas para o julgamento de títulos executivos diversos – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Todavia, a exequente não incluiu o referido encargo nos cálculos acostados à exordial – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005176-43.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante NEIDE
FERRARI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
2
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO

Reconhecimento
da
prescrição Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal
Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça Ação proposta após o prazo quinquenal Existência,
todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso
prescricional
Legitimidade ativa do parquet para o
ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência da
alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Inocorrência da prescrição Recurso provido.
.
INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Suscitada
necessidade do cancelamento da distribuição da execução
Descabimento Eficácia erga omnes da r. sentença proferida
na ação coletiva A credora pode promover o cumprimento do
julgado no foro da comarca do seu domicílio Desnecessidade
da comprovação da associação da poupadora ao IDEC

Legitimidade ativa configurada Prescindibilidade da prévia
liquidação do julgado A apuração do quantum debeatur
depende de meros cálculos aritméticos Os juros da mora são
devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil
pública Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês
até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de
tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês Aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para a correção monetária do débito A utilização da referida
Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual
de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de
1989 Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de
forma reflexa O pedido da uniformização da jurisprudência
dos entendimentos da 17a e da 18a Câmaras é descabido
Referidas Câmaras estão preventas para o julgamento de títulos
executivos diversos
Possibilidade do arbitramento dos
honorários advocatícios Incidência da Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça Os juros remuneratórios não são
devidos
Inexistência de previsão no título exequendo

Todavia, a exequente não incluiu o referido encargo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
3
cálculos acostados à exordial Recurso provido, para os fins
de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente
a impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 255/260,
com fundamento no inciso II, do artigo 487
do
Código
de
Processo
Civil,
cujo
relatório se adota.
Apela a credora, objetivando
reformar o julgado, alegando que a
prescrição não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Nos termos da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
4
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
5
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro
de 2014, através do ajuizamento da ação
de protesto n° 2014.01.1.148561-3, pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério
Público
legitimado
concorrente para a defesa coletiva dos
interesses e direitos dos consumidores,
sendo
que
o
subsequente
artigo
83
estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
6
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses
metaindividuais

e
impedir,
através
da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das
modernas leis elaboradas no país”.2 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(25/10/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
2 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
7
recorrida é medida de rigor.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
Inicialmente,
não
merece
prosperar o pedido de cancelamento da
distribuição da execução, em razão da
ausência do recolhimento das custas, eis
que a poupadora se encontra dispensada
de comprovar o referido recolhimento, em
razão da gratuidade concedida pela Superior Instância por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento no
2266780-40.2019.8.26.0000.
Outrossim, a pretensão da credora de receber os expurgos inflacionários originários dos planos
econômicos pode ser classificada como
exemplo
dos
interesses
individuais
homogêneos, os quais são definidos por
Hugo Nigro Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
8
fato”. 3
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
A
apelada
é
titular
da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
da
recorrida, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que
constitui
faculdade
da
parte
a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
9
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer
o
credor,
permitindo-lhe
liquidar
a
sentença em seu domicílio ”.4 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do Novo Estatuto Adjetivo Civil, conforme
se depreende do seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
10
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao
beneficiário
o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.5 (grifamos)
Ademais,
a
poupadora
não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
5 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
11
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.6
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
6 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
12
para
executar
tal
título,
restou
pacificada, de forma definitiva, conforme
se depreende do seguinte julgamento:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
7
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do Estatuto Adjetivo Civil
preconiza:
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação
é,
substancialmente,

sentença
líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente para
o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há que se
7 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
13
falar em liquidação de sentença ”. 8 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.9
(grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, a credora fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
8 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
838.
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
14
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura
da ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.10
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
11
10 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
11 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
15
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.12 (grifamos)
Com
relação
aos
juros
da
mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 13 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
12 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
13
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
16
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida à apelada desde então.
A respeito da matéria, assentou
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA VALIDADE PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
14
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
14 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
17
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.15
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção
monetária
de
acordo
com
índices oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
15 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
18
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
16 (grifamos)
Mencionada
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
16 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
19
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 17 (grifamos)
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento de que é
de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme se depreende do seguinte excerto: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.18 (grifamos)
Por sua vez, não merece prosperar o pleito referente à necessidade de uniformização dos
entendimentos da 17a e da 18a Câmaras de
17 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.
18 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
20
Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Isto porque, a 17a Câmara julga
os recursos atinentes à r. sentença
exarada pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, nos autos da Ação
Civil
Pública
no
0403263-60-1993.8.26.0053, ao passo que
a 18a Câmara é preventa para processar e
julgar os feitos que se referem à r.
sentença proferida pela 12a vara cível de
Brasília,
nos
autos
do
processo
no
1998.01.1.016798-9.
Assim, é certo que as mencionadas câmaras estão preventas
para o julgamento dos títulos executivos
judiciais
diversos,
sendo
possível
a
aplicação de parâmetros de cálculos
distintos, eis que estes são fixados no
respectivo decisum exequendo.
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
21
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça na edição da Súmula no
517, que estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira
se
limitou
a
depositar
o
montante exequendo, para garantia do
juízo,
razão
pela
qual
não
houve
pagamento voluntário do débito.
Portanto,
consoante
entendimento da supracitada Corte, os
honorários advocatícios são devidos, com
a observação de que não se trata de verba
sucumbencial imposta pelo julgamento da
impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
22
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 19
(grifamos)
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Esta é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
19 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-43.2019.8.26.0400 -Voto no
23
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.20 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
para excluir os juros remuneratórios do
montante exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10%
(dez por cento) do proveito econômico, consoante os ditames
previstos no parágrafo 1o, do artigo 523
c.c. o parágrafo 2o, do artigo 85, ambos do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
20 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.